Tribunal: TJMT
Processo: 1034100-80.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034100-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 902.197.591-20 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONTAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito
sub judice
e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização de danos morais.

2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a gratuidade de justiça deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente – 05/2019 a 09/2020 -,não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e apenas da reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade do débito.

O reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A reclamada alega a existência de relação contratual e não ocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé

Em contrarrazões, a Concessionária reclamada impugna a concessão gratuidade de justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença.

O reclamante, em contrarrazões, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade da justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido majoração do
quantum
indenizatório, bem como, se é caso de condenação ao pedido contraposto e a litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 1193342, instalada na Av. Coronel Botelho, nº 46, Centro, Nossa Senhora do Livramento, juntando ficha cadastral, histórico de contas com a informação de pagamento de 13 (treze) faturas de consumo e consulta de atendimento.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, apenas aduziu que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que o reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação da fatura, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões do reclamante, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso da Reclamada,
para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021